Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-79.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Ameaça. Pedido de absolvição pelo crime de ameaça. Atipicidade. Insuficiência probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conduta típica, antijurídica e culpável. Palavra da vítima. Recurso da defesa não provido.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes dos arts. 129, § 13, e 147, caput, ambos do Código Penal, c/c o arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06. Réu condenado às penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A Defesa pede a absolvição pelo crime de ameaça por atipicidade da conduta e/ou insuficiência probatória.

II. Questão em discussão.

1. A questão em discussão consiste em saber se: i) a conduta praticada pelo réu se adequa ao tipo previsto no art. 147 do Código Penal; e, ii) é cabível a absolvição do réu.

III. Razões de decidir.

1. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico, nem que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica no âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.

3. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade do réu pelo crime de ameaça.

IV. Dispositivo.

1. Recurso conhecido e não provido.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; art. 147; CPP, art. 41; Lei n. 11.340/06, art. 5o; art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, gRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018; TJDFT, córdão 1860883, 07120157220208070006, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 21/5/2024; TJDFT, Acórdão 1810946, 07082471320218070004, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 16/2/2024.